Tribunal: TJBA
Processo: 8013401-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013401-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VELAME CARGO LOGISTICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA

GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
INCONFORMISMO
PESSOA JURÍDICA.
HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO COMPROVADA
. (SÚMULA 481 DO STJ).
D
ECISÃO
MANTIDA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO
IM
PROVIDO.

Nos termos da súmula 481 do STJ, faz jus ao benefício da
justiça

gratuita a
pessoa

jurídica
, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais - Inexistindo informações nos autos acerca da incapacidade da parte de arcar com o pagamento das custas, despesas processuais mais honorários advocatícios, o benefício deve ser indeferido.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

8013401-75.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
VELAME CARGO LOGISTICA LTDA e outros (2)

e Agravado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Egrégia
Terceira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
UNANIMIDADE,
em

conhecer do recurso
e

NEGAR
PROVIMENTO,
na conformidade do voto do Relator.

LAB1